Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719080-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO PEREIRA CUNHA AGRAVADO: ANTONIR CERVINSKI DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arlindo Pereira Cunha contra ato judicial da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos valores depositados na conta salário/poupança do devedor, agravado, nos autos de no 0721857-51.2021.8.07.0003, ID no 157482826. 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 46840974), mas, no cumprimento da determinação de penhora, o Banco do Brasil recomendou que fosse realizada pelo SISBAJUD, nos termos do ofício de ID no 47827866. 3. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia para o cumprimento da diligência. Encaminhe-se cópia do ofício para viabilizar o bloqueio dos valores, conforme decisão de ID no 46840974. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO